Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. FRAUDE. “GOLPE DO FALSO LEILÃO”. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “(...) evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.” (Acórdão 1342385, 07043092220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O apelante, em que pese não impugnar integralmente a sentença, refutou pontos dela que considera relevantes para o julgamento, em especial a improcedência do pedido relativamente à obrigação indenizatória das instituições financeiras, o que não representa violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Os argumentos tecidos pelas apeladas, para deduzir a preliminar de ilegitimidade passiva, se confunde com o próprio mérito da causa, que versa, por sua vez, acerca da responsabilidade ou não dos bancos pelas transferências bancárias oriundas de golpes praticados por terceiros.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A teoria do risco adotada pelo Código Consumerista, que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor, não é integral, inexistindo responsabilização quando da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso em análise, a despeito de restar demonstrado nos autos o prejuízo suportado, não há evidências de qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor apelante e o serviço prestado pelas instituições financeiras apeladas.
5. O autor se colocou em situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de leilão virtual pela internet e, por liberalidade própria, transferiu por meio de PIX o valor do lance em conta do suposto leiloeiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade do leilão.
6. Não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras, haja vista que não se poderia exigir dos bancos que tivesse feito o bloqueio da transação antes da solicitação de bloqueio, além de que os prejuízos alegados se originaram da conduta negligente do autor ao não adotar as cautelas mínimas exigidas de um homem médio, contribuindo, assim, diretamente para o golpe. Sentença mantida.
7. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.